Tribunal: TJMT
Processo: 0010896-77.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010896-77.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO LTDA - CNPJ: 26.781.641/0001-14 (APELANTE), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0098-16 (APELADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), RAIANNE RAMOS PUREZA - CPF: 058.741.861-31 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MATERIAIS EMERGENTES – ACIDENTE OCORRIDO DURANTE A SUBIDA DO CAMINHÃO NA PLATAFORMA DE DESCARGA DE GRÃOS – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CULPA DA EMPRESA DEMANDADA – RECURSO DESPROVIDO.

O ressarcimento pelos lucros cessantes importa em recomposição de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que concretamente se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem. No entanto,
in casu
, não foi produzida essa prova escorreita.

Por outro lado, para o sucesso da ação de reparação, é necessário não apenas a demonstração do dano, mas também a culpa da empresa demandada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0010896-77.2015.8.11.0040

APELANTE:

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO LTDA

APELADO:

BUNGE ALIMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SORRISO LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Lucros Cessantes e Danos Materiais Emergentes n. 0010896.77.2015.8.11.0040 (Cód. 140577)
,
ajuizada em face de
BUNGE ALIMENTOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
No dia 22 de julho de 2015, o caminhão bi trem, paca BAN 1850 /JZR 6617 / JZR 6647, cavalo Volvo, de propriedade da empresa administrada pelo requerente/procurador, enquanto transportava um carregamento de milho do produtor Eular Pedro Frare para ser entregue na requerida em seu silo localizado no Distrito de Caravagio, em Sorriso
” (sic).

Segue afirmando que “
quando o caminhão iniciou o processo de subida no tombador (plataforma de descarga de grãos), uma das tábuas se soltou e ofendeu os cilindros de ar comprimido e várias válvulas, que são utilizadas para o freio, sofrendo uma queda de pressão e desabilitando os breques. Com isso, o caminhão começou a descer e sofreu vários danos nos equipamentos de ar comprimido e nas carrocerias como um todo
” (sic).

Anuncia que “
que a ré assumiu integralmente a culpa pelo evento danoso, pagando pela reparação dos danos materiais sofridos. Todavia, o caminhão ficou parado durante 81 dias (22/07/2015 a 13/10/2015), de maneira que a parte autora fazendo jus a indenização relativo aos lucros cessantes e danos emergentes, que não foram pagos pela empresa-ré
” (sic), no importe de R$99.260,64 (noventa e nove mil, duzentos e sessenta reais e sessenta e quatro centavos) e mais danos emergentes no valor de R$5.223,69 (cinco mil duzentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Discorre que “
O juízo de primeiro grau entendeu que, o fato de a ré ter deliberadamente efetuado o ressarcimento dos danos materiais à autora constitui forte indicativo de culpa pelo acidente ocorrido no momento do descarregamento dos grãos, entretanto, entendeu que não é o bastante para demonstrar a culpa da empresa-ré pelo acidente ocorrido com o caminhão bitrem de propriedade da autora naquela oportunidade
” (sic).

Argumenta que “
O equipamento possuía duas trilhas de tábuas (semelhante a uma ponte de madeira, conforme imagem abaixo) onde as rodas do caminhão descansam. Uma trilha possuía duas tábuas inteiriças de grande comprimento, o que é perfeitamente correto e seguro, e outra com dois pedaços, sendo um menor, de mais ou menos um metro. O caminhão fica parado em cima delas e o mesmo fica freado, para que quando a plataforma suba ele não desça
” (sic).

Relata que “
Quando iniciou-se o processo de subida para a plataforma, a tábua pequena se soltou e ofendeu os cilindros de ar comprimido e várias válvulas, que são utilizados para o freio, tendo assim uma queda de pressão e desabilitando os breques, conforme vislumbra-se pelas fotos juntadas aos autos. Com isso, o caminhão bi trem da recorrente começou a descer, vindo a causar sérios danos nos equipamentos de ar comprimido e nas carrocerias como um todo
” (sic).

Acrescenta que segundo as fotos colacionadas nos autos “
é possível verificar as péssimas condições do assoalho, bem como o dano causado nos cilindros de ar, ou seja, foi comprovado a culpabilidade da ré no acidente ocorrido”
(sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim de que seja indenizada quanto aos lucros cessantes e danos materiais emergentes ou no pagamento da quantia de R$36.719,99 (trinta e seis mil, setecentos e dezenove reais e noventa e nove centavos) (Id. 100379471).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a empresa recorrente não comprovou os danos experimentados, ônus que lhe cabia, por força da previsão contida no art. 373, inciso I, do CPC. Discorre que a indicação de faturamento bruto que recebia com o caminhão em questão não é suficiente para condená-lo na indenização pleiteada (Id. 100379479).

O preparo foi recolhido (Id. 100379472 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito aos lucros cessantes e danos emergentes supostamente suportados pelo autor, ora apelante, haja vista que seu caminhão bitrem sofreu danos quando foi efetuar o descarregamento de milho na plataforma de descarga de grãos e uma das tábuas se soltou, de modo que o veículo teve que ficar paralisado para conserto por 81 dias (22/07/2015 a 13/10/2015).

Pois bem. Como cediço, os lucros cessantes enquadram-se na modalidade de dano material, mais precisamente no que a parte deixou de auferir em razão da causa, nos termos do art. 402 do CC.

Consoante Sérgio Cavalieri Filho, os lucros cessantes consistem “
na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima
”. Não se pode confundir lucro cessante com lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito.

À vista disso, faz-se imperiosa a prova escorreita da referida perda pela parte autora, ou seja, que tenha perdido um ganho esperável em virtude do dano ocorrido com seu caminhão, ônus que lhe incumbia por ser fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), haja vista que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é pacífico no sentido de que a indenização pelos lucros cessantes não se presume.

No entanto,
in casu
, não foi produzida essa prova escorreita.

A comprovação da perda do faturamento esperável seria facilmente realizada com documentos relativos à contabilidade, com provas documentais ou testemunhais de negócios desfeitos ou cuja realização restou inviabilizada, o que não foi feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÕES – COLISÃO LATERAL – MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – CABIMENTO – DE ACORDO COM O MENOR ORÇAMENTO - DANOS MORAIS – QUANTUM REDUZIDO –
RESSARCIMENTO DE LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. De acordo com o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. A indenização por dano material deve corresponder à exata perda patrimonial do ofendido, cabendo a ele fazer prova do prejuízo. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano.
O ressarcimento pelos lucros cessantes importa em recomposição de um prejuízo efetivamente sofrido, considerando-se um valor que concretamente se teria percebido e objetivamente se deixou de ganhar, como consequência direta da atitude de outrem; não estando devidamente comprovados, deve ser indeferido o pedido formulado pela autora nessa pertinência
.”
(TJ-MT – AC: 00049001820158110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE LOCAÇÃO – OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO – PINTURA DO IMÓVEL – DEMORA NA ENTREGA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRÉ – LOCAÇÃO COM TERCEIRO – DESISTÊNCIA – NÃO DECORRÊNCIA DA DEMORA NA PINTURA – MOTIVO DIVERSO – CRISE ECONÔMICA –
PRETENSÃO LUCROS CESSANTES PELA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A SEGUNDA LOCAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO
– INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Havendo desistência do contrato de pré - locação por motivo de situação financeira/econômica e não por atraso na entrega do imóvel, não há responsabilidade de indenizar por lucros cessantes. Os lucros cessantes dispostos no artigo 402 e 403 do Código Civil devem ser efetivamente comprovados, não podendo ser tido como mera cogitação, ou baseado em fatos hipotéticos.
Não se pode “confundir lucro cessante com lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto”, sendo certo que, para o reconhecimento do dever de reparar, é imprescindível a comprovação dos danos materiais alegados
. Desse modo, em que pese reconhecer o atraso na entrega do imóvel, tal fato não foi o motivo da desistência em locar o imóvel, frustrando o negócio pré - estabelecido, inexistindo fundamento jurídico a amparar o pleito indenizatório. A conclusão no sentido de que o dano explicitado se configura hipotético ou potencial, e os lucros cessantes como parcela indenizatória, são devidos apenas em casos, nos quais o lesado comprovar que, de modo efetivo, deixou de auferir vantagem em decorrência de prática ilícita ou desídia de outrem, buscando assim, garantir o não enriquecimento sem causa. Não configurada a litigância de má-fé nos autos, tendo em vista que não ficou evidenciado que a parte agiu maliciosamente, com a finalidade de alterar a verdade dos fatos ou valer-se do processo para conseguir objetivo ilegal. A pretensão de direito baseado na lei, não configura qualquer pretensão maliciosa ou dolosa, a justificar referida penalidade no fato de buscarem as vias judiciais na defesa de eventuais direitos pelo que não se deve aplicar referida penalidade no caso em tela. Quanto aos honorários advocatícios devem permanecer como arbitrados. (Ap 29188/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)”
(TJ-MT – APL: 00217226220158110041 29188/2017, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017)

Por outro lado, no que tange a comprovação da culpa da empresa demandada, ora recorrida, pelos danos sofridos, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados,
in verbis
:

“(...) Pois bem. No caso em exame, não se pode negar que o fato de a ré ter deliberadamente efetuado o ressarcimento dos danos materiais à autora constitui forte indicativo de culpa pelo acidente ocorrido no momento do descarregamento dos grãos, entretanto, não é o bastante para demonstrar a culpa da empresa-ré pelo acidente ocorrido com o caminhão bitrem de propriedade da autora naquela oportunidade.

Para o sucesso da ação de reparação, é necessário não apenas a demonstração do dano, in casu, lucros cessantes e danos emergentes, mas também a prova da culpa da empresa, ou ainda, de algum dos seus prepostos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Exsurge dos autos que a parte autora limitou-se a fundamentar a culpa da empresa-ré na circunstância relativa ao pagamento extrajudicial dos danos materiais, deixando de produzir qualquer prova, seja documental ou testemunhal, acerca da dinâmica do fato ocorrido na plataforma de descarga.

Aliás, sequer um boletim de ocorrência foi juntado para fortificar o indicativo probatório consubstanciado pelo pagamento extrajudicial dos danos materiais.

Todavia, conforme já apontado anteriormente, nessa modalidade de responsabilidade civil a culpa constitui elemento determinante para que se tenha a responsabilização civil e, via de consequência, o pagamento da indenização pretendida.

Nessa esteira, embora seja inequívoca a ocorrência do dano material e seu ressarcimento extrajudicial pela ré, não havendo nos autos prova inequívoca quanto a culpa da Bunge Alimentos S/A pelo evento ocorrido na plataforma de descarga de grãos, a pretensão inicial não encontra arrimo, devendo por isso ser julgada improcedente.

Para arrematar, convém registrar que a prova oral colhida no decorrer da instrução probatória – Rodrigo Rafalki da Silva (pág. 269) – não altera a conclusão exposta quanto a insubsistência da prova relativa a culpa da ré. (...)”

Então, para que surja a obrigação de indenizar é necessária a comprovação de causa e efeito entre o fato e o dano, isto é, mostra-se essencial que se comprove que a conduta de quem se pretende exigir a reparação foi causadora do dano, com dolo ou culpa.

A respeito a doutrinadora Maria Helena Diniz leciona:

"Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a)
fato lesivo voluntário
, causado pelo agente,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
(RT, 443:143, 450:65, 494:35, 372:323, 440:74, 438:109, 440:95, 477:111 e 470:241);

b) ocorrência de um
dano patrimonial ou moral
, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo (RT, 436:97 e 433:88);

c)
nexo de causalidade
entre o dano e o comportamento do agente (RT, 477:247, 463:244, 480:88, 481:211, 479:73 e 469:84).”
(DINIZ, Maria Helena,
in
“Código Civil Anotado”, Editora Saraiva, São Paulo, 2a edição, 1996, página 169).

Logo, para a configuração da responsabilidade indenizatória são necessários a existência de ato ilícito, dano efetivo e nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o alegado dano.

No caso, é evidente que o apelante sofreu prejuízos, decorrentes da tábua que se soltou quando o caminhão subia a plataforma de descarga de grãos de propriedade da empresa recorrida.

No entanto, para que surja o dever de indenizar, além da comprovação do dano e do nexo entre aquele e a conduta do agente, é preciso apurar se este agiu voluntariamente para sua ocorrência ou ao menos com negligência ou imprudência.

A respeito disso Carlos Roberto Gonçalves ensina:

"Para que haja a obrigação de indenizar, não basta que o autor do fato danoso tenha procedido ilicitamente, violando um direito (subjetivo) de outrem ou infringindo uma norma jurídica tuteladora de interesses particulares. A obrigação de indenizar não existe, em regra, só porque o agente causador do dano procedeu objetivamente mal.
É essencial que ele tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou imprudência, como expressamente se exige no art. 186 do Código Civil. Agir com culpa significa atuar o agente em termos de, pessoalmente, merecer censura ou reprovação do direito
. E o agente só pode ser pessoalmente censurado, ou reprovado na sua conduta, quando, em face das circunstâncias concretas da situação, cabia afirmar que ele podia e devia ter agido de outro modo"
(GONÇALVES, Carlos Roberto.
in
‘Responsabilidade Civil’. 8a edição. Ano 2003. São Paulo: Editora Saraiva, página 475).

As fotos colacionadas nos autos não são suficientes para demostrar que a empresa apelada foi negligente quanto à manutenção da plataforma de descarga de grãos. Portanto, entendo não ser possível condenar a recorrida no pleito indenizatório, já que, embora esta tenha praticado a
ação causadora do dano
, não agiu com dolo ou culpa, ou seja, sua ação não foi dolosa ou culposa.

Logo, por não haver prova da culpa, razão também não há falar em condenação por danos emergentes.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos:

“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
TOMBAMENTO DE ESCAVADEIRA
– FALTA DE PROVA TÉCNICA DO ESTADO OPERACIONAL DO VEÍCULO –
INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES
E DE CUSTEIO DE REPAROS ADICIONAIS NA ESCAVADEIRA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PREJUÍZOS DE ORDEM ESTRITAMENTE PATRIMONIAL – TESE DE QUITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA ATRIBUÍDA AO BENEFICIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a exemplo da inaptidão operacional de veículo após tombamento imputado aos réus, sustentada como fundamento de pedidos de indenização por lucros cessantes e de custeio de reparos adicionais, além daqueles realizados em sede administrativa e cujo ressarcimento foi deferido na sentença. Art. 373, I do CPC.

2. O direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria, não confundíveis com o simples desfalque material alegado pelo autor.

3. A revogação da assistência judiciária gratuita depende da comprovação da suficiência financeira da parte beneficiária. Art. 99, §2o do CPC.”
(N.U 1015775-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE LUCROS CESSANTES POR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA MOTIVADA. FUNDAMENTOS SUCINTOS E OBJETIVOS NÃO PODEM SER CONFUNDIDOS COM AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. DOIS REQUISITOS PARA INDENIZAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES.
AUSÊNCIA DE CULPA
DO CONTRATO NA RESCISÃO. OBSERVADO.
PROVA DOS LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADO
.
IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00022001320188160071 PR 0002200-13.2018.8.16.0071 (Acórdão), Relator: Juíza Cristiane Santos Leite, Data de Julgamento: 22/06/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CULPA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. –
Não havendo prova de que o agente causador do dano não agiu com dolo ou culpa, não há razão para condená-lo no pagamento dos danos materiais, já que não há ato ilícito
.”
(TJ-MG – AC: 10521110107765002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019)

Assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021